Tribunal: TJDFT
Processo: 0724970-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABRANGÊNCIA. SERVIDORES DO SLU. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ABRANGÊNCIA. FILIADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Verificado que o magistrado sentenciante da ação coletiva pretendeu diferenciar os beneficiários de cada uma das condenações, obrigação de fazer e obrigação de pagar, a execução deve respeitar os limites da coisa julgada, sob pena de violação ao art. 502 do Código de Processo Civil.
2. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.